Tribunal: TJSP
Processo: 1086648-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação de ambas as partes – Recuperação judicial da devedora principal do título - Condição que, per se, não tem o condão impeditivo no prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários – Obrigação autônoma – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.105/05 – Muito embora possa haver a aprovação do plano de recuperação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação de ambas as partes – Recuperação judicial da devedora principal do título - Condição que, per se, não tem o condão impeditivo no prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários – Obrigação autônoma – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.105/05 – Muito embora possa haver a aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente novação, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, viabilizando-se o prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados avalistas – Inteligência dos arts. 6o, caput e §4o, 49, caput, e 52, III, todos da Lei no 11.101/05 – Cédula de crédito Bancário – Pretensão do afastamento do índice CDI-CETIP previsto contratualmente, que não encontra amparo, pois o cálculo de atualização da obrigação exequenda não incluiu aludido encargo, computando, tão-somente, a multa de mora sobre o capital líquido emprestado – Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico pretendido (CPC, art. 85, §2o) e, no caso vertente, houve pedido de extinção da execução, em ordem a que o valor desta deve servir de base para o cálculo da verba honorária fixada em 10%, e que deve ser majorada para 12%, ante o insucesso do recurso dos embargantes – Recurso dos embargantes desprovido – Recurso do embargado provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1086648-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados LAURO
EDUARDO MULLER e CLAUDETE HAAKE MULLER, é apelado/apelante BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos embargantes e
deram provimento ao recurso do embargado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Lauro Eduardo Muller e Outra
Apelante/Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível
MM. Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Voto n. 3133
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Sentença de improcedência

Irresignação de ambas as partes
Recuperação judicial da
devedora principal do título - Condição que, per se, não tem o
condão impeditivo no prosseguimento da execução em relação aos
devedores solidários Obrigação autônoma Inteligência do art.
49, §1o, da Lei no 11.105/05
Muito embora possa haver a
aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente
novação, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas,
viabilizando-se o prosseguimento da ação de execução em face
dos coobrigados avalistas Inteligência dos arts. 6o, caput e §4o,
49, caput, e 52, III, todos da Lei no 11.101/05 Cédula de crédito
Bancário
Pretensão do afastamento do índice CDI-CETIP
previsto contratualmente, que não encontra amparo, pois o cálculo
de atualização da obrigação exequenda não incluiu aludido
encargo, computando, tão-somente, a multa de mora sobre o
capital líquido emprestado
Os honorários advocatícios de
sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico
pretendido (CPC, art. 85, §2o) e, no caso vertente, houve pedido de
extinção da execução, em ordem a que o valor desta deve servir de
base para o cálculo da verba honorária fixada em 10%, e que deve
ser majorada para 12%, ante o insucesso do recurso dos
embargantes Recurso dos embargantes desprovido Recurso do
embargado provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de
1068/1076, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos, determinando o prosseguimento da execução de origem, lastreada em cédula de
crédito bancário firmada entre as partes. Em razão da sucumbência, os embargantes foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignados, recorrem os embargantes, insistindo na preliminar de carência
de interesse processual da execução, sob o fundamento de que o crédito se submete ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
plano de recuperação judicial da devedora principal, notadamente porque o banco credor
não pretende executar a garantia fiduciária. No mérito, aduzem, em síntese, a existência de
excesso de execução, com fulcro em cobrança abusiva de encargos, pois ilegítima a
cobrança da taxa CDI como indexador dos encargos da mora. Forte nessas premissas,
propugnam pelo provimento do recurso (fl. 1108/1133).
O recurso é tempestivo e preparado.
O banco embargado, também interpôs recurso apelação, pleiteando a
reforma da sentença, no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, para
que sejam arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos embargos, e não
sobre o valor da causa, que não reflete o benefício postulado na ação incidental (fls.
1149/1162).
O recurso é tempestivo e preparado.
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 1200/1223 e
1248/1254).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual (fls. 1259).
É o relatório.
Por proêmio, consigno que a preliminar de ausência de interesse processual
deve ser rejeitada.
Com efeito, o banco embargado propôs ação de execução de título
extrajudicial, visando à satisfação do crédito relativo ao saldo devedor da cédula de crédito
bancário de fls. 54/71, e sucessivos aditamentos de fls. 86/103, 106/122, 135/152, 165/182,
197/212, 227/243 e 260/277, em que é devedora principal a empresa Brassuco
Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda., que não foi incluída no polo passivo da
execução, e na qualidade de devedores solidários (avalistas), encontram-se os embargantes
(pessoas físicas).
Ora, como é cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há que se falar em suspensão da
execução, nos termos do art. 49, §1o, que assim dispõe: “§ 1o Os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso”.
Nesse sentido, destaco que, ainda que haja a aprovação do plano de
recuperação judicial e a consequente novação, as garantias reais ou fidejussórias são
preservadas, viabilizando-se o prosseguimento da ação de execução em face dos
coobrigados avalistas, como no caso em testilha. Nesse sentido, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento:
Súmula 581: A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DECISÃO
MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU
PROVIMENTO

AO

RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO
DOS
EMBARGANTES. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado
por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial
opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as
garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus
direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a
manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas
581 e 83/STJ. 2. Inaplicabilidade da limitação dos juros e correção
monetária, prevista no art. 9o, II, da Lei 11.101/05, aos coobrigados de
empresa em recuperação judicial. 3. A Segunda Seção do STJ definiu as
hipóteses em que se revela devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, prevista no art. 85, § 11, do CPC/15, nos seguintes termos:
"a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso". 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
REsp no 1.816.509/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26-11-2019, DJe
27-11-2019, destaques nossos).
Na mesma linha, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que
indeferiu o pedido de suspensão da ação judicial formulado pelos
executados. Recuperação judicial prevista na Lei no 11.101/2005 não atinge
os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e
avalistas, podendo o titular exercê-los plenamente. Aprovação do plano de
recuperação judicial não autoriza a extinção, ou a suspensão de execuções
ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas. Decisão mantida.
Recurso não provido. (AI no 2226328-85.2019.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 28-11-2019, v. u.).
Execução de título executivo extrajudicial. Recuperação judicial da empresa
devedora principal. Aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial. Indeferido o pedido de suspensão da execução em face do avalista.
Agravo de instrumento. Empresa em recuperação judicial. Inteligência do art.
49, §1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados.
Suspensão deferida em razão da recuperação judicial que não tem o efeito de
suspender a execução em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Possibilidade
de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido. (AI no
2214545-96.2019.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Virgílio de Oliveira Júnior, j. 25-11-2019, v. u.).
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMPRESA DEVEDORA ORIGINAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREJUDICIALIDADE EXTERNA

INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO
A recuperação
judicial da
empresa
devedora principal do título não impede o prosseguimento da execução em
relação
aos avalistas,
tampouco
desloca
a
competência
do juízo
Descabimento da suspensão do feito ou remessa dos autos ao Juízo onde se
processa a recuperação judicial A obrigação assumida pelos avalistas da
empresa é distinta daquela assumida pela empresa Inteligência do art. 49,
§1o, da Lei no 11.105/05 Precedentes do STJ e do TJ-SP Necessidade de
que o juízo de Falências e Recuperações Judiciais seja informado a respeito
de todos os valores recebidos pelo credor, para dedução do seu crédito -
Recurso improvido, com observação. RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. (AI no 0209305-06.2009.8.26.0100, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 08/03/2018).
“Execução de título executivo extrajudicial. Aval. Obrigação autônoma.
Recuperação judicial. A recuperação judicial da devedora principal não obsta
o prosseguimento da ação contra os coobrigados. Artigo 49, §1o, da Lei no
11.101/2005. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso a
que se nega provimento.” (AI no 2177608-58.2017.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 28-11-2017, v. u.).
“Agravo de instrumento Embargos à execução Pretensão de suspensão
da execução também em relação ao agravante pessoa física, sócio de empresa
recuperanda Impossibilidade - Plano de recuperação judicial que vincula a
devedora e os credores a ela sujeitos, não atingindo os direitos da instituição
financeira credora em relação ao coobrigado Inteligência dos artigos 49, §
1o e 59 da Lei no 11.101/2005
Exegese recentemente firmada em
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado
proferido em REsp 1.333.349/SP e, posteriormente assentada no enunciado
da Súmula 581 do STJ Hipótese de manutenção da decisão hostilizada -
Recurso desprovido.” (A. I. no 2203923-89.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 12-12-2018, v. u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
Deveras, a garantia do devedor solidário é autônoma, razão pela qual a
execução contra este deverá prosseguir normalmente.
De fato, a Lei 11.101/05 é de hialina clareza ao estabelecer que os credores
do devedor em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os
coobrigados (art. 49, § 1o), além de prever a manutenção das garantias preexistentes, sendo
irrelevante, sob o ponto de vista dos garantidores solidários, que o banco embargado tenha
renunciado à execução da garantia fiduciária.
Passando-se à análise das questões de fundo do recurso, a irresignação dos
embargantes não comporta acolhimento.
A matéria controvertida nos embargos gira exclusivamente em torno da
alegada ilegalidade da cobrança de encargos moratórios pelos índices da CDI-CETIP, que
teria resultado em excesso de execução a ser expurgado.
Infere-se da retro referida cédula de crédito bancário exequenda de fls.
54/71, que a empresa devedora, avalizada pelos embargantes, tomou um empréstimo do
banco embargado no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com amortização
flutuante e vencimento final em 08/03/2017, sobre o qual incidiria juros remuneratórios de
0,700296% ao mês e 8,734902% ao ano (item II 4), e na hipótese de mora, incidiria o
encargo mensal calculado pelo índice CDI-CETIP, acrescido da taxa de 0,378477% ao dia
(item II 16).
Vencida a obrigação, o banco embargado ajuizou a ação de execução
acompanhada da planilha de atualização da obrigação de fls. 290, onde se infere que, sobre
o valor líquido do capital liberado aos embargados, incidiu a multa de mora de 2% e nada
mais.
Do valor obtido de R$ 1.020.000,00, o banco embargado deduziu o valor da
amortização paga, de R$ 717.910,17, e a diferença aferida de R$ 302.089,83 passou a ser o
montante exequendo, que é justamente o valor atribuído à causa (fls. 41).
Portanto, é inexorável a conclusão de que, para executar a dívida, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
embargado renunciou à cobrança dos juros remuneratórios e dos encargos da mora
calculados pela taxa CDI-CETIP.
Não se olvide da possibilidade de que algum ou alguns dos encargos
previstos contratualmente possam ser ilegais e passíveis de revisão, contudo, a finalidade
dos embargos dos devedores é expurgar o excesso de execução indicado, mas o próprio
banco credor tratou de evitar qualquer cobrança eventualmente indevida, deixando de exigi-
los na execução, a tornar infundada a pretensão postulada nos embargos, cuja
improcedência fica mantida.
Finalmente, fica acolhida a insurgência do embargado no que tange à
condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência,
fixados sobre o valor da causa.
O art. 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa”.
Como se vê, o ordenamento jurídico vigente estabelece que a verba
honorária de sucumbência deverá ser fixada sobre o valor da causa somente nas hipóteses
de não haver condenação e não ser possível estimar o proveito econômico da parte
pretendido pela parte derrotada.
No caso vertente, os embargantes atribuíram à causa o valor simbólico de
R$ 10.000,00, mas dentre outros pedidos, pretenderam a extinção da execução em razão da
alegada carência de interesse processual, o que acabou rejeitado.
Dessa forma, houve impugnação integral da execução, de modo que o
proveito econômico pretendido pelos embargantes pode ser estimado em valor idêntico ao
da própria ação executiva.
Portanto, a sentença deve ser reformada nesse tocante, para que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086648-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
honorários devidos referentes ao julgamento dos embargos sejam calculados em 10% sobre
o valor da obrigação exequenda, estimado em R$ 302.089,83, atualizado monetariamente
do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora do trânsito em julgado.
Ademais, com o insucesso do recurso dos embargantes, o percentual dos
honorários advocatícios deve ser majorado para 12% sobre a mesma base, na forma do art.
85, §11, da Lei Processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos embargantes e dou
provimento ao recurso do embargado, para que a verba honorária de sucumbência incida
sobre o valor do proveito econômico pretendido, com majoração dos honorários recursais
para 12% sobre a mesma base.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator